Tribunal: TJBA
Processo: 8124610-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8124610-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE DE PAIVA SANTOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PROVA PERICIAL, DO CONCEITO DE "MAIOR ESFORÇO" E DO TEMA 416 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO INTEGRAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Caso em exame: 1. Embargos de Declaração opostos por Eunice de Paiva Santos contra acórdão que negou provimento à sua apelação em ação de auxílio-acidente. A Embargante alega contradição entre o reconhecimento de sintomas e a conclusão de aptidão, omissão na aplicação do Tema 416 do STJ e do conceito de "maior esforço", e não vinculação do juízo ao laudo pericial. II. Questão em discussão: 2. Verificar a existência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à valoração da prova pericial, à interpretação do Tema 416 do STJ e à aplicabilidade do conceito de "maior esforço" para fins de concessão de auxílio-acidente. III. Razões de decidir: 3. As alegações de contradição entre o reconhecimento de sintomas e a conclusão de plena aptidão, bem como a alegada omissão/obscuridade sobre o Tema 416 do STJ e o conceito de "maior esforço", configuram mera tentativa de rediscutir questões já expressamente abordadas e decididas no acórdão embargado. 4. O decisum diferenciou a sequela anatômica ou dor situacional da efetiva redução da capacidade laborativa, concluindo, com base na perícia, pela aptidão plena e pela ausência de dispêndio de maior esforço, em conformidade com o Tema 416 do STJ. 5. Não há contradição ou omissão na valoração do laudo pericial. O acórdão explicitou que o julgador não está adstrito à conclusão do perito (art. 479 do CPC), mas que, no caso, a ausência de contraprova robusta justificou a prevalência do laudo oficial para afastar a redução da capacidade laboral. 6. Os embargos de declaração não se prestam a reavaliar o mérito da prova. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado integralmente. Tese de julgamento: Não há contradição ou omissão em acórdão que, ao negar auxílio-acidente, diferencia a sequela anatômica ou dor situacional da efetiva redução da capacidade laborativa, valorando o laudo pericial em conjunto com as demais provas e aplicando o Tema 416 do STJ, quando inexistem elementos robustos para infirmar a conclusão pericial de aptidão plena para o trabalho habitual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 479 e 1.022; Lei n.º 8.213/91, art. 86; Tema 416 do STJ (REsp 1.109.591/SC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8124610-80.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante EUNICE DE PAIVA SANTOS e como Embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR INTEGRALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG27